Tribunal: STF
Processo: Rcl 84909
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jair Cidro contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do processo nº 0000890-87.2003.4.03.6183/SP, na qual se alega violação à autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no RE 579.431/RS (Tema 96 da repercussão geral). 



    Narra o reclamante que a decisão reclamada, mantida por acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deixou de aplicar a tese firmada no Tema 96/STF, segundo a qual incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, limitando a incidência dos juros moratórios apenas até a data da conta de liquidação. 



    Sustenta que, a despeito da obrigatoriedade de observância do precedente, dotado de eficácia erga omnes e efeito vinculante, o TRF-3 não procedeu ao juízo de retratação e manteve entendimento em desconformidade com o precedente desta Corte. 



    Argumenta que a manutenção da decisão do TRF-3, tal como chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça, implica ofensa não apenas à autoridade do precedente firmado no RE 579.431/RS, mas também aos arts. 5º, XXXV, e 6º da Constituição Federal, por supostamente comprometer o núcleo essencial do direito fundamental ao benefício previdenciário e permitir enriquecimento sem causa da autarquia previdenciária, em detrimento do segurado. Pede, assim, o reconhecimento da afronta ao Tema 96/STF e a cassação da decisão reclamada, a fim de que seja assegurada a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e a expedição da requisição ou do precatório.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o benefício da gratuidade de justiça. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão apontado como reclamado (eDoc. 2 - fl: 121):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. PREVIDENCIÁRIO. ATRASADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MODO DE INCIDÊNCIA. 1. Os índices de atualização monetária e a taxa de juros incidentes sobre condenação previdenciária devem atender o que firmado na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.947 (Tema 810/STF), no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221 (Tema 905/STJ) e o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado. Jurisprudência desta E. Oitava Turma. 2. Juízo de retratação positivo.” 



    O referido acórdão foi confirmado pelo STJ (eDoc. 2 - fl. 300):



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO. NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, ação de percepção de benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de serviço e/ou contribuição ajuizada pelo ora agravante contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgado procedente, na qual se pleiteia a concessão de aposentadoria por tempo de serviço após o reconhecimento das atividades especiais exercidas nos períodos indicados. 2. O Tribunal local deu parcial provimento à apelação da parte autora para reduzir o percentual da verba honorária e deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação do INSS para alterar ao cômputo da correção monetária e dos juros de mora. 3. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem em razão (i) da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 284 do STF, (ii) pelo fato do recurso especial não ser a via adequada para o enfrentamento de alegação de violação de dispositivos constitucionais, (iii) "o acórdão recorrido, ao fixar os juros de mora a partir da data da citação, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, seguiu a orientação jurisprudencial predominante no âmbito do STJ" e (iv) impossibilidade de análise da controvérsia que possui fundamento de índole eminentemente constitucional. 4. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.”



    Contra o acórdão do STJ foi interposto recurso extraordinário, o qual foi inadmitido nos seguintes termos (eDoc. 355):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    (...)



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 



    Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos.



    No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).



    O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 



    Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Na petição de reclamação, o reclamante aponta o acórdão do Tribunal Regional Federal como ato reclamado. Ocorre que, sob a perspectiva processual, o pronunciamento que efetivamente impede o reexame da controvérsia à luz do Tema 96/STF não é mais a decisão do TRF, mas o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário interposto contra decisão que não conheceu do agravo interno em agravo em recurso especial.



    Assim, o que obsta o alcance da tese firmada por esta Suprema Corte é o juízo negativo de admissibilidade do agravo em recurso especial realizado pelo STJ, de natureza estritamente processual, e não o conteúdo material do acórdão proferido pelo TRF.



    Ademais, a análise dos pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial é matéria de índole infraconstitucional, cuja apreciação compete exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça, não cabendo rediscussão por meio de recurso extraordinário, nos termos do Tema 181-RG do STF:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Quando o Superior Tribunal de Justiça nega seguimento a recurso extraordinário que pretende apenas afastar óbice processual oposto a recurso de sua competência, limita-se a exercer o juízo de admissibilidade que lhe é constitucionalmente atribuído, inclusive com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, em consonância com a orientação firmada por esta própria Corte no Tema 181. A inadmissão do recurso extraordinário, em tal contexto, não importa usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, mas regular aplicação do modelo de filtragem recursal previsto na Constituição e no CPC. 



    Ressalto que o acórdão que inadmitiu o recurso extraordinário nem sequer enfrentou o mérito da controvérsia acerca da incidência de juros de mora, limitando-se a manter decisão que não conheceu de recurso de competência do STJ por razões estritamente processuais. 



    A reclamação constitucional não é sucedâneo recursal nem instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional dessa medida processual (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente